Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.

1. Deve o credor devolver em dobro o valor pago se a cobrança é decorrente de erro injustificável.

2. Não existindo prova de que houve ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica, inexiste dano moral.

3. Deu-se parcial provimento aos apelos dos autores e da ré.